Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603726-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0603726-11.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - DANGLEY JOSE PAZ DA SILVA -
AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DANGLEY JOSE PAZ DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
DANGLEY JOSE PAZ DA SILVA (REQUERENTE)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763866
13/11/2023
08:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.826

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603726-11.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DANGLEY JOSE PAZ DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: DANGLEY JOSE PAZ DA SILVA
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO.
ATRASO IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO
DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO E NOMINAL.
AFRONTA AO ARTIGO 21, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE.
RONI. FALHA GRAVE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS
SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. VALORES PAGOS EM PARTE COM RECURSOS DO FEFC E
EM PARTE COM “OUTROS RECURSOS”. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS
PARA IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. RECURSOS DO FEFC E
“OUTROS RECURSOS”. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA DESPESA.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL E AO PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO PELO DOADOR. PREJUÍZO AO
BATIMENTO DE INFORMAÇÕES E À FISCALIZAÇÃO. FALHA GRAVE.
OUTROS RECURSOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
DEVOLUÇÃO. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADES QUE, EM CONJUNTO, COMPROMETEM A
REGULARIDADE DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
Num. 43763866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à
atividade fiscalizatória.

2. Configura irregularidade a injeção de recursos próprios mediante depósito
em espécie na conta “outros recursos” em valor que supera o limite legal de
R$ 1.064,10, impondo-se o recolhimento ao Tesouro Nacional. Precedentes.

3. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

3.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

3.2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação de documento fiscal com o respectivo CNPJ da campanha.

3.3. A não comprovação da utilização total do crédito de impulsionamento
contratado determina o tratamento como sobra de campanha, devendo o
montante equivalente ser recolhido ao Tesouro Nacional ou à agremiação, a
depender da sua origem.

3.4. A falta de registro de doação estimável na prestação de contas do doador
é falha grave, que dificulta o batimento de informações e a fiscalização pela
Justiça Eleitoral de gastos com materiais de uso comum e conduz à
desaprovação das contas.

3.5. Uma vez que os gastos com publicidade conjunta foram realizados com
valores provenientes da conta bancária “Outros Recursos” não enseja a
devolução de valores por falta de previsão legal.

4. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

4.1. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
Num. 43763866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e ao partido político.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Dangley José Paz da
Silva, filiado ao partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, nas
eleições de 2022.

O candidato obteve 431 votos na eleição.

Os valores movimentados na campanha totalizaram R$ 5.540,00 de recursos
financeiros, sendo R$ 3.000,00 provenientes do partido político, originários do FEFC, e
R$ 2.540,00 de recursos próprios. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário
(ID 43339975).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades (ID 43628548):
a) atraso na entrega a prestação de contas parcial; b) recebimento de recursos de origem
não identificada - RONI; c) despesas realizadas com combustíveis, sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia; d) omissão de despesa com impulsionamento de conteúdo no
Facebook; e) omissão de despesa com serviço de internet; f) inconsistências nas
despesas pagas com recursos do FEFC; g) omissão de registro de doação estimável em
dinheiro a outros candidatos, referente a material publicitário de uso comum.

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador manteve-se inerte (ID
43662124).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e ao partido político, em
razão das seguintes irregularidades: i) recebimento de doação financeira fora das
hipóteses do artigo 21, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, caracterizando RONI; ii)
Num. 43763866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

despesas realizadas com combustíveis, sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia, pagas com recursos do FEFC e Outros Recursos; iii) omissão de despesas
relacionadas a impulsionamento de conteúdo no Facebook; iv) omissão de despesa
relacionada a serviço de internet; v) inconsistências nas despesas pagas com recursos do
FEFC, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE; vi) omissão de registro de doação estimável em dinheiro a outros
candidatos referentes a material publicitário de uso comum. Ainda, opinou pela ressalva
em razão da inconsistência referente à despesa realizada com combustíveis sem o
correspondente registro de locações ou cessões de veículos, no valor de R$ 14,65, paga
com “Outros Recursos” (ID 43685989).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela desaprovação das
contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Atraso na apresentação da prestação de contas parcial:

Constou do parecer conclusivo informação sobre a inobservância do prazo
para a entrega da prestação de contas parcial, previsto no artigo 47, § 4º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Sobre o tema, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
prevê:
Num. 43763866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou
doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das
fornecedoras ou dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser
apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a fim
de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

O setor técnico indicou que a prestação de contas parcial foi apresentada em
14 de setembro de 2022, portanto, com apenas um dia de atraso, motivo pelo qual não
pode ser considerado grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização da
movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, que
não comprometeu a regularidade das contas.
Num. 43763866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. RENÚNCIA. HIPÓTESE DE NÃO OBRIGATORIEDADE
DE ABERTURA DE CONTA ART. 8º §4º, II RESOLUÇÃO TSE 23.607/19.
NÃO ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA
ENTREGA DAS CONTAS FINAIS, FALHAS MERAMENTE FORMAIS QUE
NÃO TEM O CONDÃO DE PREJUDICAR AS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Candidata que renunciou ao pleito dentro do prazo de 10 dias da
concessão do CNPJ de campanha, não estando obrigada a realizar a
abertura das contas bancárias (art. 8º § 4º,II Res.TSE 23.607/19).

2. O atraso ou a não apresentação de contas parciais não impõe
necessariamente a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo julgador.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410804, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Data 19/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS.
INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.
LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não
comprometeu a análise da prestação de contas final porquanto não houve
movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Relator(a) Des.
Jose Rodrigo Sade, Data 12/04/2023)

Deste modo, considerando que o atraso na entrega da prestação de contas
parcial não comprometeu a fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral, tem-se por
Num. 43763866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

suficiente a aposição de ressalva no ponto.

b) Recebimento de recursos de origem não identificada - RONI:

Constou do parecer técnico que foram identificadas doações de recursos
próprios, de valor superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no artigo 21, § 1º da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Sobre o tema, o artigo 21 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelece
que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente
identificado;

(...)

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário
da doação ou cheque cruzado e nominal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a
ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de
origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista
no caput do art. 32 desta Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta
Resolução. (grifos nossos).

Importante consignar que a vedação legal de realização de doações
financeiras em valor igual ou superior a R$ 1.064,10 da forma distinta da “transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal” se aplica também nas doações sucessivas realizadas pelo mesmo
Num. 43763866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

doador e no mesmo dia, nos termos do supracitado artigo 21, § 2º, da Resolução do TSE.

A finalidade da norma é viabilizar a fiscalização acerca da origem dos
recursos e seu enquadramento com as fontes permitidas pelo artigo 15 da citada
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

No caso, foram identificadas doações financeiras de recursos próprios em
valor superior a R$ 1.064,10, realizadas da forma distinta da opção de transferência
eletrônica entre contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal, contrariando o disposto no artigo 21, § 1º, acima citado.

Verifica-se do extrato bancário da conta destinada à movimentação de “outros
recursos” que, mediante depósito realizado na conta bancária n° 45075-8, agência 6088,
do Banco Bradesco, o candidato realizou, em 23/09/222, duas operações sucessivas, no
valor de R$ 1.000,00 cada, totalizando R$ 2.000,00, conforme se vê:

Intimado acerca da irregularidade, o prestador não apresentou manifestação,
conforme certidão de ID 43662124.

Desse modo, a doação financeira realizada de forma diversa daquelas
estabelecidas no artigo 21, da referida Resolução TSE, impede a fiscalização da origem
dos valores pela Justiça Eleitoral e propicia a captação de recursos de origem não
identificada.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional é no
sentido de que a doação financeira de valor igual ou superior a R$ 1.064,00, realizada em
desacordo com a regra do artigo 21 da Resolução nº 21.607/2019 do TSE, implica falha
grave e enseja o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, mesmo tratando-se de
autofinanciamento, conforme se vê:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
I D E N T I F I C A D A . V A L O R E S P E R C E N T U A I S . M A G N I T U D E .
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se acórdão unânime do TRE/SP, que
desaprovou as contas do agravante – candidato ao cargo de deputado
estadual por São Paulo nas Eleições 2018 – e determinou o recolhimento de
R$ 4.500,00 ao Tesouro Nacional em virtude da utilização de recursos de
origem não identificada.

2. Nos termos do art. 22, § 1º, da Res.–TSE 23.553/2017, "as doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação".

3. A realização de depósitos identificados é incapaz, por si só, de comprovar
sua origem, haja vista a ausência de trânsito prévio dos recursos pelo sistema
Num. 43763866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

bancário. Precedentes.

4. Segundo a moldura fática do aresto a quo, o agravante foi inicialmente
beneficiado com doações mediante depósitos em espécie (R$ 4.500,00).
Ademais, a primeira devolução do valor não lhe beneficia no caso específico,
porquanto ocorreu logo após receber novas doações por meio de depósito
em dinheiro.

5. Concluir em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.

6. Consoante a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas condiciona–se a
três requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de
má–fé.

7. No caso, a falha é de natureza grave e elevada em termos percentuais
(18,16%).8. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060570908, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 18/10/2022).

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
PREFEITO. ELEIÇÕES 2020. LEI Nº 9.504/97 E RES.–TSE Nº 23.607/2019.
DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO E NOMINAL.
AFRONTA AO ART. 21, § 1º, DA RES.–TSE 23.607/2019. FALHA GRAVE.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º, DA
MESMA RESOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 21, § 1º, da RES.–TSE 23.607/2019 "as doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação
ou cheque cruzado e nominal".

2. Conforme jurisprudência do TSE, as doações feitas pelos candidatos em
prol de sua campanha também devem se submeter ao referido preceito
normativo, pois o propósito da regra é aferir a origem dos recursos e seu
descumprimento não se traduz em falha meramente formal. (Recurso
Especial Eleitoral nº 060302828, Relator Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação: DJE – Data 22/09/2020)

3. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com esse preceito normativo, ainda que identificado o doador, os valores
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional (art. 21, § 4º, da RES.–TSE
23.607/2019).
Num. 43763866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

(RECURSO ELEITORAL nº 060038428, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade, DJE
16/09/2022).

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
UTILIZAÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS. DEPÓSITO. ESPÉCIE. ACIMA
LIMITE LEGAL. IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO. TESOURO
NACIONAL.

1. Configura irregularidade a injeção de recursos próprios mediante depósito
em espécie na conta outros recursos em valor que supera ao limite legal de
R$ 1.064,10, impondo-se o recolhimento ao Tesouro Nacional. Precedentes.

2. A irregularidade única, cujo valor relativo representa 5,4% das receitas
totais de campanha, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade de forma a superar a desaprovação.

3. Contas aprovadas com ressalvas, associada ao recolhimento ao Tesouro
Nacional.

(PCE nº 060254050, Rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, DJE 17/07/2023)

Dessa forma, nos termos do artigo 21, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto no caput
do artigo 32 da mesma Resolução.

Ademais, o valor de R$ 2.000,00 equivale a 36,10% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 5.540,00), o que impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mister a desaprovação das contas.

c) Omissões de despesas:

O setor técnico identificou a existência de omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, “g”, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

Num. 43763866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

c.1) O setor técnico identificou que foram realizadas despesas com
combustíveis, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou
publicidade com carro de som, quais sejam:

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador manteve-se inerte.

O artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

(...)

A jurisprudência recente desta Corte acolhe o entendimento que veda a
retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final.
Dessa forma, ainda que o prestador tivesse retificado as contas para apresentar o
contrato de cessão de veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas realizadas
com combustíveis, sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos, permanece, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
Num. 43763866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
C O N H E C I M E N T O E X C L U S I V A M E N T E P A R A A F A S T A R A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
CESSÃO DE VEÍCULO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ORIGINÁRIA. ART.
7º, § 10, C/C ART. 60, § 5º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja de propriedade do filho
do recorrente, este fato não afasta a obrigação do registro das operações
referentes à cessão na prestação de contas (artigo 7º, § 11 e artigo 60, § 5º,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019).

4. Não se admite a retificação das contas para inclusão de veículos a serviço
da campanha, não declarados originariamente, consoante a expressa dicção
do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. 5.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para, mantendo a
desaprovação das contas, afastar o recolhimento de verba ao Tesouro
Nacional.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060077852, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 90, Data
10/05/2022).

Na espécie, extrai-se do parecer conclusivo que o total gasto com
combustíveis foi no montante de R$ 614,65, sendo R$ 600,00 pagos com recursos
oriundos do FEFC e R$ 14,65 com valores provenientes da fonte “outros recursos”. Desse
modo, tratando-se de recursos públicos, mister a devolução de R$ 600,00 ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE e, ante a
ausência de previsão legal, deixa-se de determinar a devolução dos valores irregulares
oriundos de “outros recursos”.

Ainda, diante do baixo valor absoluto, é possível a aposição de ressalva no
item, todavia, a irregularidade deverá ser analisada em conjunto com as demais.

Num. 43763866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

c.2) Constou no parecer conclusivo que foram identificadas divergências
entre as informações relativas às despesas com impulsionamento de conteúdos junto ao
Facebook, a saber:

Especificamente em relação aos gastos com impulsionamento de conteúdos
contratados diretamente de provedor da aplicação de internet o artigo 35, § 2º, I e II da
Resolução nº 23.607/20419 do TSE, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC;
e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

No caso, o prestador declarou a realização de despesas com Facebook no
montante de R$ 2.819,64, sendo R$ 2.319,64 (que corresponde a 82,26%) pagos com
recursos do FEFC, e R$ 500,00 (que equivale a 17,73%) pagos com “outros recursos”.
Entretanto, houve a apresentação da nota fiscal no valor de R$ 2.492,64, restando uma
sobra de créditos de impulsionamento contratados e não utilizados de R$ 327,00.

A não comprovação do gasto com impulsionamento constitui sobra financeira,
na forma do artigo 35, § 2º da Resolução nº 23.607/19 do TSE acima mencionado.

Dessa forma, proporcionalmente ao valor gasto e a sua origem, o total de R$
269,00, referente a 82,26% do total pago com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. OMISSÃO DO DEVER DE INFORMAR O RECEBIMENTO DE
DOAÇÕES. TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA PARA O PARTIDO DE
RECURSOS DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. FEFC. SOBRA DO CRÉDITO
CONTRATADO. RECOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE
PARA COMPROVAR A VINCULAÇÃO COM A CAMPANHA ELEITORAL.
Num. 43763866 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

USO INDEVIDO DE RECURSOS PÚBLICOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. RECOLHIMENTO.

(...)

5. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35 § 2º, I da Resolução TSE
23.607/19. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, pago
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347153, Acórdão,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189,
Data 26/09/2023)

Por sua vez, o percentual equivalente a 17,73% do total gasto e sem
comprovação, no valor de R$ 58,00, deve ser recolhido ao partido político, na forma do
artigo 35, § 2º, II da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Diante do baixo valor absoluto – inferior a R$ 1.064,00 -, a irregularidade
permite a anotação de ressalva, entretanto, deverá ser analisada em conjunto com as
demais.

c.3) O setor técnico identificou a existência da nota fiscal eletrônica nº
6795029, emitida no CNPJ de campanha do prestador, no montante de R$ 120,00, cujo
valor não transitou pelas contas bancárias destinadas à movimentação de recursos de
campanha, bem como o gasto não foi registrado na presente prestação de contas. Veja-
se:

Intimado acerca da inconsistência, o prestador manteve-se inerte.

Deste modo, o pagamento de despesas com recursos que não transitaram
pelas contas bancárias de campanha impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, devendo o valor de R$ 120,00 ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

O baixo valor absoluto da falha permite apor ressalva no item, mas deverá
será analisada em conjunto com as demais.

Num. 43763866 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

c.4) Consta do parecer conclusivo que foram identificados, por meio de
diligências, gastos eleitorais referentes ao uso comum de material impresso, contratados
pelo prestador de contas, com recursos da conta de “outros recursos”, constando da
respectiva Nota Fiscal a discriminação do candidato destinatário do material de
publicidade, sem o correspondente registro na prestação de contas da doação estimável
em dinheiro ao beneficiário de acordo com o rateio do material produzido, nos termos dos
artigo 60, § 5° da Resolução n° 23.607/2019 do TSE, revelando inconsistência nas
informações declaradas, a saber:

Os artigos 35, § 8º, 60, §§ 4º, II e 5º, todos da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE estabelecem que os gastos efetuados por candidato em benefício de outros
candidatos, decorrentes de material de publicidade impresso conjunto caracterizam
doações estimáveis em dinheiro e devem ser registrados na conta do doador, nos
seguintes termos:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em
benefício de outra candidata ou outro candidato ou outro partido político
constituem doações estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38,
§ 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

(...)

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.

(...)

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
Num. 43763866 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

A Lei das Eleições, por sua vez, também prevê que as doações estimáveis
em dinheiro provenientes de outros candidatos ou partido político, que se refiram ao uso
comum de sedes e materiais de propaganda, devem ser registradas na prestação de
contas do responsável pelo seu pagamento:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas:

(...)

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes
do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral,
cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo
pagamento da despesa.

(...)

Art. 38.

(...)

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos
candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na
respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver
arcado com os custos.

Assim, em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da
Propaganda e Pesquisa Eleitoral desta Corte explica que “quando o material impresso
veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os candidatos beneficiários, que
não tiveram despesas com a produção do material, computarão os bens recebidos como
‘doação estimável em dinheiro’ e não como gasto que, de fato, não assumiram ou
realizaram. Neste caso, o gasto de campanha será registrado exclusivamente pelo(s)
doador(es) - partido ou candidato(s) – que efetivamente pagou(ram) as despesas”.
Destaca, ainda, que “a obrigatoriedade do lançamento de receitas estimáveis favorece o
cruzamento de dados entre os valores de gastos com materiais de uso comum
declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, a fim de verificar
se houve, de fato, a contratação de um serviço" (Prestação de Contas Eleitoral
Abordagens Teóricas e Práticas, 2020, Instituto Memória, pp. 91-93).
Num. 43763866 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

O doador deve registrar a doação estimável em dinheiro para viabilizar o
batimento de informações entre a prestação de contas do doador e a do donatário, bem
como a análise e a fiscalização das contas por esta especializada, sobretudo porque os
valores são incluídos nos limites de gastos de campanha, consoante artigo 5º da citada
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que assim prevê:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos
realizados pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser
individualizados, na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:

I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;

II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou
outros candidatos; e

III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas

No caso, o prestador declarou em sua prestação de contas, conforme
Relatório de Despesas Efetuadas (ID 43339949), a realização de gastos financeiros com
a contratação de material de publicidade conjunta, especificado como “colinhas
Dangley/Reichembach”, no valor de R$ 2.000,00, como se vê da nota fiscal nº 6948 e dos
documentos abaixo colacionados:

Relatório de Despesas Efetuadas (ID 43339949):

Porém, o prestador não declarou em sua prestação de contas a quota parte
referente à doação de recursos estimáveis em dinheiro, realizada ao candidato
Reichembach, em afronta aos citados artigos 35, § 8º, 60, §§ 4º, II e 5º, todos da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, como se vê:

Relatório de doações efetuadas a candidatos/partidos (ID 43339955):

Apesar de dificultar a fiscalização das contas, uma vez que os gastos com
publicidade conjunta foram realizados com valores provenientes da conta bancária “outros
recursos”, a falha não enseja a determinação de devolução de valores, por ausência de
previsão legal.

Ainda, cabe ressalvar que as despesas financeiras com a contratação de
material de publicidade conjunta foram devidamente registradas na prestação de contas e
os valores transitaram pela conta corrente específica, conforme determina a legislação
eleitoral.

Por fim, conforme considerou a Procuradoria Regional Eleitoral (ID
43685989), para fins de análise da gravidade da falha, é de se considerar “para cálculo do
Num. 43763866 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

rateio com outras candidaturas a proporção de 50% (R$1.000,00) do referido material
produzido, que representa 18,05% dos gastos contratados” e, ainda que o valor permita a
anotação de ressalva no item, a irregularidade deve ser avaliada em conjunto com as
demais.

d) Irregularidades nas despesas pagas com recursos do FEFC:

Segundo o parecer técnico conclusivo foram identificadas inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), contrariando o que dispõem os artigos 53, II, “c”, e 60 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, qual seja:

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

Num. 43763866 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

No caso, não foi juntado aos autos o documento fiscal relacionado à despesa
com hospedagem, no valor de R$ 40,00.

Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da realização de
despesas no valor de R$ 40,00 e, considerando que o seu pagamento foi realizado com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Todavia, considerando o baixo valor absoluto, a irregularidade também será
analisada em conjunto com as demais.

Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 3.101,65 (R$
2.000,00 + R$ 614,65 + R$ 327,00 + R$ 120,00 + R$ 40,00 + R$ 1.000,00), que
ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'- e representa
aproximadamente 74,03% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 5.540,00),
percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e ao partido, a depender da irregularidade,
conforme vem decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO
CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
Num. 43763866 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. GASTOS
C O M C O M B U S T Í V E I S . C O M P R O V A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
I N A P L I C A B I L I D A D E . E L E V A D O P E R C E N T U A L . C O N T A S
DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo
absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se
vislumbra óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão ,
Num. 43763866 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Dangley José Paz da
Silva, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido AGIR, nas
Eleições de 2022, determinando:

a) a devolução de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional, a título de RONI, nos
termos do artigo 21, § 4º c/c artigo 32, § 1°, VI, ambos da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE;

b) o recolhimento de R$ 640,00 (itens “c.1” e “d”) ao Tesouro Nacional, com
fundamento no artigo 79, § 1°, da citada Resolução do TSE;
Num. 43763866 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10

c) a transferência de R$ 269,00 ao Tesouro Nacional e de R$ 58,00 ao
partido político, consoante artigo 35, § 2º, I e II, da mesma Resolução do TSE; e

d) a devolução de R$ 120,00 ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 32, §
1°, VI, da Resolução do TSE.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603726-11.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 DANGLEY JOSE PAZ DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do
INTERESSADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE: DANGLEY JOSE
PAZ DA SILVA - Advogados do REQUERENTE: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA -
PR100549, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763866 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308211419700000042722378
Número do documento: 23111308211419700000042722378
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:25:10